Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA EM CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta por L.N.M., ré em ação monitória ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A., contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, diante da ausência de embargos monitórios. A apelante alegou nulidade da citação, ilegitimidade do título e cláusulas abusivas, requerendo o retorno dos autos à origem para apresentação de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a:(i) verificar a validade da citação realizada por meio de Aviso de Recebimento entregue a terceiro em condomínio edilício; e
(ii) aferir a possibilidade de rediscussão do mérito da dívida em sede recursal, após a constituição do título executivo judicial pela ausência de embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação realizada em condomínio edilício, recebida por terceiro, é válida nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, salvo prova em contrário, não apresentada pela apelante.
4. A ausência de embargos monitórios no prazo legal implica a constituição do título executivo judicial, sendo incabível a rediscussão da dívida em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento:
“1. É válida a citação realizada em condomínio edilício, quando recebida por terceiro, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, salvo prova em contrário. 2. A ausência de embargos monitórios no prazo legal acarreta a constituição do título executivo judicial, vedando a rediscussão do mérito da dívida em sede recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 248, § 4o, 373, II, 700, 701, § 2o, e 702.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.069.123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/10/2023, DJe 09/10/2023; TJDFT, ApCiv 0761668-42.2022.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, DJe 11/12/2023; TJDFT, ApCiv 0702886-24.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 21/03/2024.